Tribunal: TJES
Processo: 5003079-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003079-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003079-95.2022.8.08.0012

RECORRENTE
:
MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
ÍZ
DE DIREITO
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requerente em face da sentença que
julgou improcedente o pleito ante ausência de ato ilícito da ré.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada ao
alegar
responsabilidade objetiva do banco réu na fraude e falha da prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos para impedir tal crime.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuit
a
.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 19 de dezembro de 2022 o requerente/recorrente teria sido vítima de fraude de terceiros, no qual teria recebido SMS de terceiro fraudulento alegando ser funcionário da instituição ré lhe informando que seu aplicativo do banco precisava ser atualizado, devendo entrar no link enviado no corpo da mensagem, que assim o fez e, não obstante, no mesmo dia, alegada ter recebido ligação de uma mulher que se passava por funcionária do banco, lhe dando instruções para ir até agência para regularizar o aplicativo, momento em que percebeu a probabilidade de ter sofrido golpe.

Posteriormente, ao verificar seu extrato, percebeu a existência de TED no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e PIX de R$20.000,00 (vinte mil reais) para terceiros, motivo pelo qual entra em contato com o requerido, sendo lhe informado que nada poderia fazer pois se tratava de operações realizadas lealmente, razão pela qual postulou indenização por danos materiais (ressarcimento de valores) e danos morais.

Nesse contexto,
embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não há como atestar a existência de nexo causal entre a atuação do banco e a atuação criminosa do falsário
, com registro de que o banco requerido se mostra engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, além do que a utilização do nome do requerido para prática de fraude se mostra corriqueira, de sorte que cabe ao consumidor ficar atento às advertências exaradas.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte requerida,
haja vista que
não se pode imputar ao requerido a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo,
motivo pelo qual
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável da empres
a ré
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso Inominado. Golpe do "Whatsapp". Violação de segurança que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais. Pagamento de boleto fraudado. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo este pessoa estranha ao negócio jurídico
. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço. Responsabilização civil da recorrente indevida. Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$59.999,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.